Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707339-14.2021.8.07.0017 RECORRENTE: MARCELLA CRISTINNA FREITAS DA SILVA RECORRIDO: ANTONIO DE JESUS PEREIRA FILHO, OCUPANTES DESCONHECIDOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS. ANALFABETISMO. PERÍCIA TÉCNICA A CARGO DE PROFISSIONAL PEDAGOGO. REQUERIMENTO NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Sendo o destinatário da prova, o juiz pode indeferir os requerimentos que reputar impertinentes e conhecer diretamente do pedido, sem que tal providência caracterize cerceamento de defesa. 2. Embora possua a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao julgamento do feito, o magistrado deve se atentar às hipóteses em que a prova requerida é indispensável para a comprovação das alegações formuladas pela parte. 3. No caso em que a parte alega ser analfabeta e requer expressamente a produção de prova pericial a cargo de profissional pedagogo, configura cerceamento de defesa a ausência de análise de tal requerimento e a prolação de sentença que julga improcedentes os pedidos formulados ao fundamento de que não foi comprovada a alegação. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente aponta violação aos artigos 370, caput e parágrafo único, e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser desnecessário o deferimento de realização de perícia técnica de profissional pedagogo a fim de verificar e comprovar o analfabetismo da parte recorrida, uma vez que o juiz sentenciante entendeu ser dispensável a produção de outros elementos probatórios além dos já carreados aos autos, notadamente o documento que indicaria a conclusão da prova pretendida. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 370, caput e parágrafo único, e 371, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Observo, inicialmente, que o autor requereu a produção da prova pericial tão logo teve conhecimento das alegações e documentos juntados pela parte ré. Além disso, as intimações posteriores relativas à produção das provas foram condicionadas a eventual desinteresse na realização de audiência de conciliação (ID 51923135) — e o autor informou possuir interesse na realização da audiência, conforme ID 51923138 — ou foram direcionadas apenas à parte ré (ID 51923156). Logo, não tem respaldo nos autos a conclusão exarada na sentença de que o autor “deixou o prazo transcorrer sem manifestação”, notadamente porque nenhum prazo lhe foi concedido de forma direta e porque ele já havia requerido expressamente a produção da prova. Dessa forma, configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido formulado pelo autor, ora apelante, ao fundamento de que ele não comprovou suas alegações quando o requerimento de produção de prova sequer foi analisado pelo Juízo (ID 53819889 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024